Tribunal: TJSP
Processo: 2082312-96.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – ANULAÇÃO C/C TUTELA DE URGÊNCIA - Deferida a tutela de urgência para interromper os descontos das parcelas do contrato objeto da demanda, do benefício previdenciário da Autora - SENTENÇA PROFERIDA NA DEMANDA PRINCIPAL - RECURSO PREJUDICADO.
- Prejudicado o recurso. O objeto de discussão neste agravo, qual seja, o interromper os descontos no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – ANULAÇÃO C/C TUTELA DE URGÊNCIA - Deferida a tutela de urgência para interromper os descontos das parcelas do contrato objeto da demanda, do benefício previdenciário da Autora - SENTENÇA PROFERIDA NA DEMANDA PRINCIPAL - RECURSO PREJUDICADO.
- Prejudicado o recurso. O objeto de discussão neste agravo, qual seja, o interromper os descontos no benefício previdenciário da Autora – Demanda julgada parcialmente procedente – Perda do objeto - Consequentemente, esvaziado o interesse recursal, tornando prejudicada a discussão sobre a questão analisada em Primeira Instância.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO